Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. As necessidades do menor são incontroversas e, ainda que não sejam pormenorizadamente precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica ostentada pelos genitores, que deve restar refletida na mensuração dos alimentos.
3. Restando cabalmente demonstrada a ocorrência de modificação na condição financeira do alimentante, que foi aposentado por invalidez por estar acometido de doença incapacitante cujo tratamento lhe acarreta vultosas despesas com sua saúde, além de ter constituindo uma nova família, possuindo mais um filho menor para sustentar, correta a redução da obrigação alimentar ao patamar estabelecido na sentença.
4. Recurso desprovido.